Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-83.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800339-83.2020.8.14.0025

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800339-83.2020.8.14.0025

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA

PROCURADORA:
PAULA CAROLINA DOS SANTOS CORRÊA

APELADO
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADOS:
WENDEL LIMA BEZERRA - OAB PA27209-A
e
ANILSON RUSSI - OAB PA10032-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. INAPLICABILIDADE DA REVELIA. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONFIGURA ÓBICE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada por entidade sindical na condição de substituto processual de servidores municipais da educação, visando à implementação da progressão funcional prevista em Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (Lei Municipal nº 120/2014). Sentença de procedência. Apelação do Município sustentando inaplicabilidade da revelia, necessidade de reavaliação das provas e impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de disponibilidade orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: se houve julgamento com base nos efeitos da revelia; se os documentos dos autos comprovam o preenchimento dos requisitos para a progressão funcional; e se a limitação orçamentária impede o adimplemento da obrigação reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sentença não fundamentada nos efeitos da revelia, mas em prova documental idônea e manifestação administrativa do próprio Município reconhecendo o direito;

4. A Lei Municipal nº 120/2014 impõe atuação vinculada da Administração quando preenchidos os requisitos legais, não havendo margem de discricionariedade;

5. A jurisprudência do STJ, no Tema 1.075, afasta a limitação fiscal como óbice ao reconhecimento de direitos funcionais já adquiridos. A escassez orçamentária não afasta o dever de implementar progressões funcionais regularmente concedidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A concessão de progressão funcional regularmente deferida em processo administrativo não pode ser obstada por alegação genérica de indisponibilidade orçamentária; e a ausência de contestação pela Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos, mas não impede o julgamento com base nas provas dos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 345, II; Lei Municipal nº 120/2014; LRF, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.878.849/TO (Tema 1.075); STJ, AgInt no REsp 1896018/PB; TJPA, Apelação nº 0801422-12.2019.8.14.0025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga (Id. 27622015) que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Parcelas Salariais Retidas ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP, na qualidade de substituto processual de servidores municipais da educação, julgou procedente a ação para determinar a implementação da mudança de nível funcional e progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 120/2014 (PCCR)
.

Nas razões recursais (Id. 27622016), o Município alega a inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública (art. 345, II, do CPC), a necessidade de análise probatória e da legislação local e a ausência de disponibilidade orçamentária e financeira, requerendo a reforma integral da sentença
.

Foram apresentadas contrarrazões (Id.
27622020
).

O Ministério Público de 2º grau, no parecer de Id. 29225801, opinou pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

O Ministério Público em 2º grau opinou pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante expõe fundamentos fáticos e jurídicos suficientes à demonstração de sua inconformidade, sendo possível extrair das razões recursais a intenção inequívoca de reforma da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso permite a compreensão dos fundamentos de fato e de direito que embasam a insurgência, ainda que repita trechos de outras peças:

“É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.”
(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 08/10/2021).

Assim, não se trata de hipótese de não conhecimento, mas de regular apelação apta à análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia à alegada inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública; à necessidade de reavaliação das provas produzidas e da legislação municipal que rege a matéria, bem como à suposta ausência de disponibilidade orçamentária e financeira para cumprimento da obrigação imposta na sentença.

Não assiste razão ao apelante.

Em relação à alegação de inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, a sentença não se valeu de presunção de veracidade decorrente de revelia; ao contrário, firmou-se em lastro probatório específico constante dos autos, inclusive o Parecer nº 002/2019 da COMAVSEMI (Id. 17682378), as informações prestadas pelo próprio ente público (Id. 27621996) e as Portarias de Nomeação e Termos de Posse juntados com a inicial. Logo, a conclusão da sentença decorre da prova documental e do reconhecimento administrativo do direito.

No que diz respeito à alegação de necessidade de reavaliação das provas e da legislação municipal, a insurgência não demonstra erro de julgamento. O conjunto documental aponta que os servidores substituídos preencheram os requisitos para a progressão vertical e que houve análise e deferimento administrativo pela COMAVSEMI. A Lei Municipal nº 120/2014 (PCCR) disciplina a evolução funcional e, uma vez comprovados os pressupostos, impõe atuação vinculada da Administração para implementar a mudança de nível e seus efeitos remuneratórios. Ausente qualquer elemento concreto que invalide o procedimento ou desconstitua o ato administrativo homologado, mantém-se a conclusão de primeiro grau.

A tese de ausência de disponibilidade orçamentária e financeira também não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.878.849/TO (Tema 1.075), fixou entendimento de que é ilegal a negativa de concessão de progressão funcional quando atendidos todos os requisitos legais, ainda que superados os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tratando-se de direito subjetivo já reconhecido em procedimento administrativo regular, a limitação fiscal não é fundamento idôneo para afastar a obrigação, devendo a Administração promover o adimplemento observando a ordem orçamentária sem inviabilizar a eficácia do direito.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 120/2014. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPA, Apelação nº 0801422-12.2019.8.14.0025, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18/04/2024).

Portanto, ausentes fundamentos capazes de infirmar a sentença, impõe-se a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

Sem majoração de honorários (art. 18, LACP).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2025